Tribunal: TJPA
Processo: 0039801-10.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0039801-10.2015.8.14.0008

RECORRENTE: WELIGTON OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, c/c, ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA CABAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Presentes tais requisitos, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

2.

Não comprovada de plano a tese da legítima defesa, permanecendo dúvida sobre a proporcionalidade da ação do Recorrente com o mal injusto e grave que, supostamente, lhe poderia ser causado, deve o feito ser conduzido à apreciação do Tribunal do Júri

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0039801-10.2015.8.14.0008
QUAIS SÃO A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

RECORRENTE:
WELIGTON OLVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA (OAB/PA Nº 5.059)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WELIGTON OLIVEIRA DA SILVA
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio tentado
(art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambas do Código Penal)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 06/06/2015, por volta de 00:10hs,
WELIGTON OLIVEIRA DA SILVA,
estava no estabelecimento comercial Furo das Laranjeiras, localizado nas Ilhas das Onças, o recorrente supracitado, supostamente deferiu um tiro com arma de fogo, no rosto da vítima JÉSSICA MAIA FERNENDES, após desentendimento entre ambos numa festa que ocorria na ilha supracitada.

Após, o denunciado teria empreendido fuga.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 27/08/2015 (ID: 9747629) recebida dia 13/10/2015, e a sentença prolatada dia, 18/06/2019 (ID: 13981920).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela despronúncia do recorrente, alegando a excludente de legítima defesa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID: 17585468).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 17951663).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reformar da decisão de pronúncia, entendendo-se legitima defesa, usando moderadamente dos meios necessários, repelindo injusta agressão.

Referida tese não merece prosperar, vejamos.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se a existência da prova material do crime e convencimento de indícios de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, conforme preceitua o artigo supracitado, a sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Quanto à tese de legítima defesa, o patrono alega que o apelante teria agido repetindo uma injusta agressão, tendo usado moderadamente os meios próprios em reação imediata, buscando defender e proteger a sua própria vida e de seus familiares. Porém, a vítima
JÉSSICA MAIA FERNANDES
e todas as testemunhas em sede policial e juízo afirmaram que vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo no rosto pelo recorrente
WELIGTON OLIVEIRA DA SILVA
, devido a uma briga contra a irmã do apelante.

Assim, pode-se afirmar que existe dúvida quanto à incidência da legítima defesa, de modo que deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a impronúncia do réu.

Neste sentido:

“(...).DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. TESE REJEITADA. OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS (...), DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELOS MESMOS, NÃO MERECER PROSPERAR (...).
DEVENDO SUA ANÁLISE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(11327920128140043, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/11/2023. Publicado em 28/11/2023).

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024